Tribunal: TJBA
Processo: 8076894-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076894-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GLEIDE MARIA DE OLIVEIRA BISPO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA: D
IREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação apenas para afastar honorários, determinando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre os proventos da exequente, servidora inativa do magistério estadual, sob pena de multa, afastando alegações de inexigibilidade da obrigação, bis in idem e liquidação com dano zero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se o recurso padece de ausência de dialeticidade; estabelecer se é inexigível a obrigação de implementar a GEAC diante do regime de subsídio e da Lei Estadual nº 12.578/2012; determinar se é possível reconhecer liquidação com dano zero em razão de suposto pagamento pretérito; verificar se a base de cálculo da GEAC pode ser rediscutida no cumprimento de sentença, especialmente quanto à sua relação com o piso nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a repetição de argumentos não impede o conhecimento do recurso quando há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A controvérsia acerca da GEAC foi definitivamente solucionada em mandado de segurança coletivo com trânsito em julgado, que assegurou a extensão da gratificação aos servidores inativos com paridade, afastando a tese de incompatibilidade com o regime de subsídio.

A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias já decididas, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do CPC, abrangendo inclusive alegações de
bis in idem
, absorção da verba por legislação estadual e incompatibilidade remuneratória.

A alegação de liquidação com dano zero não prospera, pois o título executivo fixou parâmetros objetivos para implementação da GEAC, vedando reexame de pagamentos administrativos pretéritos.

É inadmissível inovar teses ou rediscutir a base de cálculo da gratificação em sede de cumprimento de sentença, em respeito ao princípio da fidelidade ao título executivo.

O cumprimento de sentença limita-se à execução do comando judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito da demanda já acobertado pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição de argumentos não afasta a dialeticidade recursal quando há impugnação específica da decisão recorrida. 2. A coisa julgada material impede a rediscussão da compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio em cumprimento de sentença. 3. Não é admissível alegar liquidação com dano zero quando o título executivo fixa obrigação de fazer com parâmetros definidos. 4. É vedado rediscutir, em cumprimento de sentença, a base de cálculo ou a natureza da verba reconhecida no título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, arts. 505, 507, 508 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8050111-60.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 21.10.2025; TJBA, AI nº 8051739-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 27.11.2025; TJBA, AI nº 8050002-46.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiens Guimarães, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8076894-89.2025.8.05.0000
em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravado
GLEIDE MARIA DE OLIVEIRA BISPO

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.